Tribunal: TJDFT
Processo: 0009099-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo do Ofício do Juízo de Origem de ID 12940851 que indeferiu o pedido de retificação do presente precatório, aguarde-se o pagamento do presente precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto